Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Qualificadora.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Existentes, sobretudo pelo depoimento de testemunhas presenciais dos fatos, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.